Tribunal: STF
Processo: RHC 217451
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Preclusão. Excesso de linguagem. Qualificadoras. Fatos e provas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Recomendação 62/2020, do CNJ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DECORRENTE DO EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORES. IMPOSSIBILIDADE, PORQUANTO NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 21/STJ E COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a pronúncia e custódia preventiva do agravante que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, seja porque não se verifica qualquer excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que se limitou a demonstrar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao paciente e corréu pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado. 



    IV - Outrossim, descabida a afirmação de que o édito de pronúncia se valeu de argumentação genérica para a manutenção das qualificadoras porquanto, como bem observado pelo acórdão recorrido, o decote destas somente é possível quando manifestamente improcedentes, ainda mais diante da preclusão da controvérsia, em face da desistência do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Precedentes. 



    V - Lado outro, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa, seja em face da pronúncia do paciente, a atrair a incidência da Súmula 21/STJ, seja porque não se vislumbra excessivo retardo ou mora judicial no julgamento do pedido de desaforamento formulado pela acusação, notadamente porque a defesa foi intimada para se manifestar quanto ao pedido em 10/9/2020, em consonância do entendimento da Súmula 712/STF, o qual somente foi respondido em 2/2/2022, conforme reconhece a própria defesa às fls. 470, já tendo sido juntada a manifestação do Parquet atuante a fim de que seja possível o julgamento do pedido que está concluso para o relator desde o dia 19/4/2022. 



    VI - Por fim, no que se refere à manutenção da mais gravosa cautelar, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, tenho que o magistrado de piso, com fundamento no art. 413, § 3º, do CPP, com base em elementos concretos constantes dos autos, demonstrou de forma devidamente fundamentada a necessidade da continuidade da prisão preventiva, em face da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que é policial civil, evidenciando assim a sua periculosidade, notadamente em face do modus operandi do delito, o que constitui base empírica idônea para a privação cautelar da liberdade, além da impossibilidade de incidência da Recomendação CNJ n. 62/2020, ex vi do seu art. 5º-A. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 129 do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 720.682, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega:



          (i) “prejuízo para a defesa do recorrente, que restou prejudicado em face de uma decisão de pronúncia comprovadamente nula por excesso de linguagem”;



          (ii) “não tendo havido nenhuma fundamentação, por precária que fosse, pelo acolhimento das mencionadas qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nas citadas decisões de pronúncia, do r. acordão do egrégio TJPE, e do r. acórdão no AgRg no HC nº 720.682/PE do colendo STJ, torna-se imperativo legal a declaração de sua nulidade”;



          (iii) “a prisão preventiva foi mantida na pronúncia e nos r. acórdãos ora combatidos, ‘ex offício’, sem que fosse requerida pelo Órgão do Parquet, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”; 



          (iv) “havendo excesso de prazo para se concluir o processo, com o seu julgamento, máxime quando o réu se encontra preso por mais de 4 (quatro) anos, visto que foi preso na data de 26.03.2018, afronta-se o princípio da razoabilidade dos prazos”;



          (v) “a liberação do preso que integra o grupo de risco, trata-se de uma medida preventiva urgente, como esse é o objetivo das medidas das citadas Recomendação e Resolução do CNJ”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Quanto à alegação da defesa acerca da existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia e de argumentação genérica para a manutenção das qualificadoras, dou especial relevância ao entendimento do acórdão recorrido no sentido de que, “considerando os limites de cognição do habeas corpus, bem como que a própria defesa desistiu do recurso em sentido estrito interposto, ensejando o trânsito em julgado da pronúncia, afere-se a preclusão da referida discussão”. Nessa linha, vejam-se o HC 101.121, Rel. Min. Luiz Fux e o HC 208.442-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    9. Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:



    “[...] o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.



    […].



    (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    10. Ademaias, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. E mais: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Como já asseverado na decisão objurgada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a pronúncia e custódia preventiva do paciente, ora agravante, que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, seja porque não se verifica qualquer excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que se limitou a demonstrar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao paciente e corréu pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado.



    Outrossim, descabida a afirmação de que o édito de pronúncia se valeu de argumentação genérica para a manutenção das qualificadoras porquanto, como bem observado pelo acórdão recorrido, o decote destas somente é possível quando manifestamente improcedentes. 



    Ademais, considerando os limites de cognição do habeas corpus, bem como que a própria defesa desistiu do recurso em sentido estrito interposto, ensejando o trânsito em julgado da pronúncia, afere-se a preclusão da referida discussão.



    [...]



    Lado outro, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa, seja em face da pronúncia do agravante, a atrair a incidência da Súmula 21/STJ, seja porque não se vislumbra excessivo retardo ou mora judicial no julgamento do pedido de desaforamento formulado pela acusação, notadamente porque a defesa foi intimada para se manifestar quanto ao pedido em 10/9/2020, em consonância do entendimento da Súmula 712/STF, o qual somente foi respondido em 2/2/2022, conforme reconhece a própria defesa às fl. 470, já tendo sido juntada a manifestação do Parquet atuante a fim de que seja possível o julgamento do pedido, que já está concluso ao relator para inclusão em pauta, conforme informações processuais eletrônicas obtidas em 26/4/2022. 



    Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    [...]



    Por fim, no que se refere à manutenção da mais gravosa cautelar, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, tenho que o magistrado de piso, com fundamento no art. 413, § 3º, do CPP, com base em elementos concretos constantes dos autos, demonstrou de forma devidamente fundamentada a necessidade da continuidade da prisão preventiva, em face da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que é policial civil, evidenciando assim a sua periculosidade, notadamente em face do modus operandi do delito, o que constitui base empírica idônea para a privação cautelar da liberdade do paciente. 



    Com efeito, colhe-se que "há uma sequência de delitos graves neste pequeno município, e considerando que tais crimes tem a vingança como motivação, revela-se necessário inibir que os envolvidos se sintam estimulados a continuar a praticar tais delitos. A gravidade concreta dos fatos se revela tanto pela premeditação e pontual planejamento das ações, revelados nas mensagens telefônicas periciadas, como pelo modus operandi dos acusados no momento da execução, os quais, conforme se depreende da narrativa fática, na companhia do terceiro envolvido, Josué Hipólito, em horário em que havia moradores e transeuntes na rua (por volta das 20h30min), desceram de um carro e dispararam contra a vítima, adentrando a residência na qual esta se encontrava e vitimando, inclusive, outras pessoas que lá estavam" (fl. 113).



    [...]”.



    13. Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que “é vedada a adoção das medidas ali previstas a pacientes que estejam sendo processados por crime hediondo, ainda mais porque no presente caso “a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que está faltando medicamentos ou assistência médica para o paciente que justificasse a adoção de regime domiciliar para tratamento de saúde. Não se pode presumir que faltará assistência para os presos que se encontram recolhidos no sistema prisional, visto que até o momento os que precisaram foram devidamente atendidos” (passagem do acórdão proferido pelo STJ).



    14. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    15.  Assim como consta no acórdão recorrido, “[a] Recomendação nº 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo” (RHC 206.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    16.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    17. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator